Tribunal: TJSP
Processo: 0011175-05.2020.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Augusto de Siqueira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003997
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0011175-05.2020.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente,
em que é agravante ALAN DE OLIVEIRA FERNANDES, é agravado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao agravo para reformar a decisão recorrida
e promover o sentenciado Alan de Oliveira Fernandes ao regime
semiaberto. V.U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
DA SILVA (Presidente sem voto), MARCELO GORDO E FRANÇA
CARVALHO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
AUGUSTO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011175-05.2020.8.26.0482 -Voto no
2
Agravo em Execução n. 0011175-05.2020.8.26.0482
Comarca de Presidente Prudente - Vara das Execuções Criminais
Processo n. 1.121.324
Agravante: Alan de Oliveira Fernandes
Agravado: Ministério Público

Voto n. 40573
Vistos.
Trata-se de Agravo em Execução interposto em favor do
sentenciado Alan de Oliveira Fernandes, contra a r. decisão do MM. Juiz
de Direito da Vara das Execuções Criminais da Comarca de Presidente
Prudente (fls. 27/28), que indeferiu pedido de progressão ao regime
semiaberto, por falta do requisito subjetivo.
Sustenta o agravante que os requisitos exigidos pelo artigo
112 da Lei de Execução Penal estão satisfeitos, pois cumprido o lapso
necessário, com atestado de bom comportamento. Assevera, ainda, que a
longa pena a cumprir e a gravidade em abstrato do delito cometido não se
revelam como impeditivos idôneos à progressão almejada.
Busca a reforma da decisão guerreada, com a consequente
concessão da progressão de regime.
Contraminuta (fls. 10/18).
Decisão mantida (fl. 19).
A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não
provimento do recurso (fls. 37/47).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011175-05.2020.8.26.0482 -Voto no
3
É o relatório.
Consoante a documentação que instrui o presente recurso,
o agravante, primário, desconta pena de 19 anos, 9 meses e 10 dias de
reclusão, pela prática de latrocínio, tendo iniciado a expiação em
19.11.2012, com término previsto para 30.8.2032. Cumpriu mais 2/5 da
pena aplicada, contando com atestado de bom comportamento (fls. 21/24).
O Magistrado de origem indeferiu o pedido de progressão,
aduzindo, em síntese, ausente o requisito subjetivo, pois há longa pena a
cumprir, decorrente da prática de crime grave, de forma que o atestado de
boa conduta carcerária não é suficiente a demonstrar de forma clara que o
agravante esteja inserido no processo de ressocialização, fazendo-se
necessária maior permanência no regime mais gravoso.
Respeitado o posicionamento, insta salientar que a
gravidade do delito cometido não inibe a promoção, uma vez que já
considerada pelo legislador ao cominar penas maiores ao respectivo tipo,
bem como pelo juízo de conhecimento.
Do mesmo modo, inidônea a fundamentação de que o
sentenciado conta com longa pena a cumprir, cujo reflexo está na fração de
cumprimento necessária, frise-se, já atingida.
Além disso, exerceu atividade de trabalho e estudo, sendo
beneficiado com remição de pena.
Inexiste notícia de falta disciplinar grave, tampouco de outro
incidente que desabone a conduta do sentenciado. E não houve
requerimento ou qualquer decisão acerca da necessidade de realização de
exame criminológico.
Dessa forma, diante do preenchimento do requisito temporal
de cumprimento de pena e das informações que dos autos constam, sobre
seu mérito pessoal, ao que consta, sem qualquer ocorrência, é de rigor a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011175-05.2020.8.26.0482 -Voto no
4
concessão da progressão de regime.
Nessa conformidade, dá-se provimento ao agravo para
reformar a decisão recorrida e promover o sentenciado Alan de Oliveira
Fernandes ao regime semiaberto.
Augusto de Siqueira
relator